Tribunal: TJES
Processo: 5003492-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003492-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: PROTEGE-SERVICOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. AR ASSINADO POR TERCEIRO. VÍCIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que, por maioria, manteve a decisão de nulidade da citação de pessoa física em execução fiscal, por ter sido o AR assinado por terceiro. O embargante alega que o julgado incorreu em: (a)
obscuridade
, por supostamente não analisar a tese de prevalência do art. 8º, II, da LEF ; e (b)
contradição
, por divergir de julgado anterior da mesma Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de contradição e obscuridade (art. 1.022, CPC) no acórdão embargado, que justificariam a sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste a
contradição
apontada, pois a que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre suas próprias proposições. A divergência com outro precedente (contradição externa) não se enquadra na hipótese legal, sendo matéria afeta à uniformização de jurisprudência, e não ao saneamento de vícios do julgado.

4. O acórdão embargado não padece de
obscuridade
, pois estabeleceu de forma clara e expressa que a norma do art. 8º, II, da LEF possui natureza de eficácia temporal e não afasta a exigência de pessoalidade da citação prevista no CPC. A análise do argumento foi realizada, sendo o resultado contrário à pretensão do embargante, o que não torna a decisão obscura.

5. As razões recursais demonstram, em verdade, o propósito de rediscutir o mérito da causa, buscando a prevalência da tese do voto vencido, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: "1. A contradição que viabiliza os embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC) é a que se manifesta internamente no julgado (entre a fundamentação e o dispositivo ou entre as proposições da própria fundamentação), não se configurando pela divergência entre a decisão e outros julgados ou fontes do direito (contradição externa). 2. Não há obscuridade na decisão que analisa expressamente o dispositivo legal invocado pela parte e lhe atribui interpretação clara, ainda que contrária à tese recursal, pois o mero inconformismo com o entendimento adotado não constitui vício sanável por esta via. 3. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame do mérito da causa com o objetivo de alterar o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EAg 305.080/MG; TJES, EDcl na Ap 014160190295.

1 DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais
. v. 3. 13ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 250.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo M
UNICÍPIO DE ARACRUZ
(id. 15166327) em face do v. Acórdão (id. 15119382) proferido por esta Egrégia Câmara, que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que anulou a citação da coexecutada, pessoa física, por ter sido o Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceiro.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de
obscuridade
e
contradição
. Alega, em síntese, que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que o art. 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/80 (LEF) validaria a citação, e que o julgado contradiz entendimento recente proferido por esta mesma Câmara, violando a segurança jurídica.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003492-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: PROTEGE-SERVICOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA, ODETE AUER DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(id. 15166327) em face do v. Acórdão (id. 15119382) proferido por esta Egrégia Câmara, que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que anulou a citação da coexecutada, pessoa física, por ter sido o Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceiro.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de
obscuridade
e
contradição
. Alega, em síntese, que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que o art. 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/80 (LEF) validaria a citação, e que o julgado contradiz entendimento recente proferido por esta mesma Câmara, violando a segurança jurídica.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Quanto à alegada contradição, verifico que o embargante aponta um suposto conflito do acórdão com um precedente anterior desta mesma Câmara. Tal situação, contudo, configura, no máximo, uma contradição externa, que não autoriza o manejo dos aclaratórios. A decisão embargada é internamente coesa, com fundamentação que conduz de forma lógica ao dispositivo, não havendo proposições inconciliáveis em seu bojo.

De igual modo, não vislumbro a ocorrência de obscuridade.

O embargante alega que o acórdão não teria enfrentado a tese da prevalência do art. 8º, II, da LEF. Contudo, o v. Acórdão foi expresso ao analisar o dispositivo, concluindo que este não afasta a regra geral do Código de Processo Civil. Consta expressamente na tese de julgamento e no corpo do voto que:

“2. A regra do art. 8º, II, da Lei nº 6.830/1980 possui natureza de norma de eficácia temporal, disciplinando o início da contagem dos prazos, e não afasta a exigência de pessoalidade do ato citatório prevista na lei processual civil.”

E, de forma ainda mais específica, no voto condutor:

“Como visto, a redação do referido artigo foca em definir quando a citação se considera realizada para fins de contagem de prazo, e não como ela deve ocorrer para ser válida. Trata-se, pois, de uma norma de eficácia temporal, que não se confunde e com a norma sobre os requisitos de validade da citação de pessoa física, esta prevista no art. 248, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige a assinatura do próprio citando.”

A fundamentação, portanto, é clara: a tese do Município foi expressamente analisada e rechaçada com base em interpretação jurídica explícita. O inconformismo com a interpretação adotada não se confunde com obscuridade.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a prevalência da tese exposta no voto divergente, o que é inviável por esta via.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada. O efeito modificativo
“tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)